Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA CDA. TERMO PARA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL É A CITAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR À MORTE. SUMULA 392 STJ. TEMA REPETITIVO 166 STJ.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), com relação ao executado.

2. O falecimento da parte antes da citação inviabiliza a habilitação dos herdeiros, pois a citação se deu pessoa já extinta e o espólio é ente jurídico diverso.

3. O termo que possibilitaria o redirecionamento da execução fiscal ao espólio seria a citação válida anterior à morte, o que não aconteceu no caso.

4. O enunciado de Súmula n. 392/STJ é expresso no sentido que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Tema Repetitivo 166/STJ).

5. Precedentes no STJ: REsp 1.671.855/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/9/2017; AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2014.

6. Precedentes no TJDFT: Acórdão 1773015, 00155156720048070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023; Acórdão 1399091, 07303684720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022; Acórdão 1407149, 07101170820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.